Tribunal: TJMT
Processo: 1015776-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015776-11.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015776-11.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO GONCALVES NASCIMENTO
AGRAVADO: ANDERSON AMORIM AIRES
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto Gonçalves Nascimento contra decisão que indeferiu liminar de Imissão na Posse movida em desfavor de Anderson Amorim Aires, sobre o imóvel localizado na Rua Sírio Libanesa, 109, Bairro Popular, Cuiabá-MT, objeto da Matrícula 2.187, CRI do Sétimo Ofício de Cuiabá-MT.
Em síntese, aduz que é o único proprietário do bem, porque na data de 26-12-2019, por meio de Escritura Pública de Doação, o bem foi doado pela então proprietária, Sra. Cira Pinto de Amorim Siecola, com nua propriedade averbada na matrícula.
Aduz que por seis anos mantinha um relacionamento de respeito com a Sra. Cira, porque enquanto taxista, levava e buscava a doadora de seus compromissos.
Assegura que o ato de doação se reveste de todas formalidades legais, tanto que a Tabeliã atestou a sanidade da doadora, à época com 96 anos de idade.
Diz que tomou conhecimento que a Sra. Cira havia sofrido um AVC – Acidente Vascular Cerebral no mês de março de 2020, depois da doação concretizada, o que acabou por culminar no seu óbito na data de 17-9-2020.
Sustenta que tomou conhecimento da interposição, pelo agravado, da Ação Anulatória de Doação, supostamente porque não concorda com o ato de vontade da Sra. Cira.
Defende que o Espólio deixou de fazer prova de que a Sra. Cira não gozava de plena capacidade das faculdades mentais à época da doação, cuja idade avançada, por si só, não constitui elemento plausível para a pretendida nulidade.
Destaca que o agravado está na posse do bem de forma indevida, porquanto o legítimo proprietário, pelo menos até que seja julgada a Ação Anulatória, é o ora agravante.
Em razão do exposto, noticia que propôs a presente demanda na data de 12-7-2021, cuja liminar de imissão na posse restou indeferida e constitui objeto do recurso.
Reclama o desacerto da decisão recorrida, porque como legítimo proprietário, tem direito de exercer a posse sobre o bem e a simples propositura da ação que tem por objeto a anulabilidade da doação não tem o condão de impedir o exercício dos regulares direitos sobre o imóvel (artigos 1.228 do CC).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar ao agravado a desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinado ao requerido a desocupação do imóvel, no prazo de trinta dias, sob pena de desocupação compulsória.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, neste juízo de cognição sumária, não se visualiza a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida postulada.
A questão controvertida, portanto, desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Posto isso, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado, para apresentar, no prazo, sua contraminuta.
Cuiabá, 1 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4